Tribunal: TJDFT
Processo: 0723497-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723497-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA LIDIANA ROCHA CAMPOS AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Nathalia Lidiana Rocha Campos contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (proc. no 0721368-15.2024.8.07.0001, ID no 198483628). 2. Em suas razões, em suma, a agravante informa que está com 36 semanas de gestação e que busca reinclusão do Hospital Santa Lúcia Asa Sul, local onde realizou o pré-natal e iria agendar o parto. Afirma que o descredenciamento ocorreu de forma unilateral, sem justificativa ou substituição equivalente. Destaca que a médica assistente não atua nos demais hospitais. 3. Pedem a antecipação de tutela recursal para que o Hospital Santa Lúcia Asa Sul seja novamente incluído na rede credenciada e, no mérito, a confirmação da liminar. 4. Sem preparo, mas pediu o benefício da gratuidade de justiça no processo de origem. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 7. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 8. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 9. A agravante é beneficiária do plano de saúde operado pela agravada. Está com 36 semanas de gestação e informa que foi surpreendida com o descredenciamento do hospital onde realizou o pré-natal e gostaria de fazer o parto. 10. É ilegal obrigar Operadora de plano de saúde a manter contrato com estabelecimento específico, diante da livre iniciativa empresarial assegurada constitucionalmente. A relação com o Hospital, que não é parte neste processo, não pode se analisada na perspectiva da agravante. O contratante de plano de saúde não tem legitimidade para questionar, por mera conveniência pessoal, a relação da Operadora com os prestadores de serviços. Descredenciamentos ocorrem todos os dias; credenciamentos, também. Essas negociações não podem ser limitadas judicialmente por interesse dos usuários dos planos de saúde, que deverão procurar outros estabelecimentos de assistência à saúde credenciados. 11. A própria agravante informa que existem outros hospitais credenciados e pelas provas apresentadas não é possível afirmar que não são equivalentes apenas pela localidade. Aliás, como ressaltado na decisão agravada, esses hospitais são próximos a moradia da agravada. 12. Nesse sentido: acórdão 1755259, 07011359720238079000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 15. Por ora, defiro o benefício de gratuidade de justiça diante dos documentos de ID no 198433720 e seguintes. 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO